Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. ESTUDANTES. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar, notadamente se persistir a necessidade da prestação em decorrência da incapacidade de autossustento dos alimentandos.

2. A maioridade dos alimentandos faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do pátrio poder, remanescendo o derivado da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil, que se funda na solidariedade familiar e visa garantir ao parente o indispensável à sobrevivência, razão pela qual deve ser mantida a prestação de alimentos.

3. Recurso não provido.